Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES CIRCUNSTANCIADO. PROVAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação do réu é alicerçada nos relatos dos policiais que o flagraram comercializando o entorpecente em rodoviária, os quais foram corroborados pelas declarações do usuário, que o apontou como sendo a pessoa que lhe vendera a porção de substância entorpecente. 1. 1. O cometimento do tráfico de entorpecente na Rodoviária desta Capital, local de grande concentração de pessoas e fluxo de passageiros do transporte coletivo, ainda mais em se tratando de dia útil e horário usual de retorno dos trabalhadores às cidades satélites, atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e desprovido.